Tribunal: CARF
Processo: 13739.002417/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.002417/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.002 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MARI ESTELA DE VASCONCELLOS LAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5), lavrada em 22/11/2007,
em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal constatou a entrega da
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2007, após o prazo fixado na
legislação, aplicando a respectiva multa por esta infração de atraso na entrega da declaração,
no valor de R$ 165,74.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.002417/2007-17
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002417/2007-17

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O interessado apresentou a impugnação de fl. 1, alegando em síntese que
desconhecia que o resgate de previdência privada era tributável. Relata histórico de
doença e solicita ao final que a cobrança da multa por atraso seja desconsiderada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-24.305 (e-fls. 30/34), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dele tomo conhecimento.
Para comprovar seu estado de saúde a contribuinte apresentou os documentos
de fls.6 a 14.
A título de esclarecimento, cabe informar que os portadores de moléstia grave
podem ser considerados isentos do pagamento de imposto de renda de valores
recebidos a titulo de aposentadoria, pensão ou reforma conforme regulamentado pela
Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°, inciso XIV, com a redação dada pela Lei n°
11.052, de 29 de dezembro de 2004:
...
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
...
A Instrução Normativa SRF n° 15 , de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
...
De acordo com 0 texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Nenhum documento apresentado pela contribuinte comprova alguma das
doenças revistas na lei.
Além disso, conforme mencionado na impugnação e nas informações prestadas
por meio de DIRF o valor dos rendimentos tributáveis refere-se a resgate de
previdência privada. Este valor não pode ser considerado isento uma vez que não se
trata de complementação de aposentadoria.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002417/2007-17

Conclui se, portanto, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na
Lei no 7.713/1988, artigo 6°, inciso XIV, com a redação da Lei n° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995.
Passa- se a analisar se a contribuinte estava obrigada a entregar a Declaração de
Ajuste e, por consequência, sujeito à multa em questão.
As condições para a apresentação da declaração de ajuste anual, referente ao
ano-calendário 2006, foram estabelecidas pelo art. 1° da Instrução Normativa SRF n“
716, de 5/2/2007, nos seguintes termos:
...
O prazo para entrega da declaração foi estipulado pelo artigo 3° da IN citada,
tendo seu marco final em 30 de abril de 2007.
Do exame da declaração acostada às Íls.25 a 27 entregue em 22/ll/2007,
verifica-se que o impugnante percebeu no ano-calendário 2006 rendimentos
tributáveis no valor de R$ 15.804,70. Tal condição, conforme inciso I do artigo citado,
obriga o contribuinte a apresentar a Declaração de Ajuste.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto pela procedência do
lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
38/39), solicitando o cancelamento do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Versa a presente autuação sobre multa por atraso na entrega da declaração de
IRPF, no valor de R$ 165,74.
A decisão a quo entendeu que o lançamento era procedente tendo em vista que o
sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos recebidos, durante o ano de
2006, eram isentos em virtude do disposto no inciso XIV, artigo 6o da Lei no 7.713/88..
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002417/2007-17

Em sua peça recursal, a interessada solicita que a cobrança da multa seja
cancelada, porque a dívida tributária já estaria paga.
Como pode-se notar o referido documento não contesta nenhum ponto da
decisão de 1a instância, nem tem por objetivo sanar a falha apontada pelo i. relatora. Tão
somente noticia a suposta extinção do crédito tributário por pagamento.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise,
considerando-se definitiva a decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com
o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescento que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Salientamos que a Unidade da jurisdição do contribuinte deverá averiguar a
alegação de pagamento feita pelo sujeito passivo, bem com o constante nas informações de apoio
para emissão de certidão (e-fls. 40/42).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002417/2007-17

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital